Tribunal: TJMT
Processo: 1025740-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025740-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA LIMA - CPF: 019.367.921-33 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE BARRA DO BUGRES (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO DA GAMA DA COSTA - CPF: 835.067.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS YURI DE SOUZA - CPF: 809.240.342-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEIMAR ADRIANA DA SILVA - CPF: 900.820.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – AUTUAÇÃO “EX OFFICIO” DESCARACTERIZADA – ARESTO DO STJ - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – APETRECHOS – DINHEIRO EM ESPÉCIE -

FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – REGIME DIVERSO DO FECHADO – PENA MÁXIMA COMINADA AO TRÁFICO E ASSOCIAÇAÕ PARA O TRÁFICO – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE POR OCASIÃO DA SENTENÇA – ARESTOS DO STJ-
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – INSUFICIENCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA

Se a autoridade policial representou

pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, esta descaracterizado a
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445).

A quantidade e diversidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ: (AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP; RHC nº 67470/TO).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(
RHC nº 107.968/PR
), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante dos indícios de que o paciente está ligado em estruturada organização criminosa (“
Comando

Vermelho
”) (STJ, HC 458884/SP; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025740-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): ADEIR ALEXSANDER FRODER

PACIENTE(S): TIAGO FERREIRA LIMA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO FERREIRA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no incidente processual (N. U 1002041-18.2020.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
todos da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) o paciente é primário, possui endereço certo e é estudante universitário; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 69056950), com documentos (ID’s 69056951/69056958).

O pedido liminar foi indeferido (ID 69300457).

O Juízo singular prestou informações (ID 69937987).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico- Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ilegalidade da prisão decretada de ofício. Aduz, ainda, que a prisão não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar. Sustenta, também, que eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, bem como que o paciente é primário, possui endereço certo e é estudante universitário, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Pedido de representação da autoridade policial- O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial- Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, consubstanciadas na quantidade de entorpecentes – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312)- – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem”
(

João Batista De Almeida, procurador de Justiça - ID 73248493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33, caput, e § 1º, inc. II, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006.

6. Ademais, as testemunhas IPC Anderson Antônio da Silva e IPC Augusto Renato Magri Arantes, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam denúncias informando que em determinada residência estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes pela suspeita Rosineia Franklin De Freitas, faccionada ao Comando vermelho, em razão desses fatos passaram a monitorar o local. De forma, que vislumbraram os indiciados Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza estacionarem em frente a aludida residência e receberem algo da flagranteada Rosineia, saindo rapidamente do local monitorado. E, em persecução aos autuados, lograram êxito em aborda-los ao chegarem em outra residência, realizando revista pessoal encontraram 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, ao inquiri-los, o indagado Tiago confessou ter adquirido a droga com a suspeita Rosineia, afirmando que pagaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Retornando a residência monitorada, verificaram que, devido a atividade policial, a flagranteada descartara 03 (três) porções de basta base de cocaína , posteriormente identificadas. Ao realizarem busca, in loco, na residência monitorada, verificaram que além da suspeita Rosineia, residiam os indiciados Sueimar Adriana da Silva e Jesuíno da Gama Costa, em diligencias pela aludida residência, encontraram 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) porções cocaína armazenada em saco zip, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína prontas para a venda, enroladas em uma meia, assim como o valor de R$ 2.468,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito e setenta e cinco centavos). Declaram ainda, que diante das informações prestadas pelo autuado Tiago, localizaram na residência deste 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 03 (três) pedaços de selos da droga LSD, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) pés de maconha, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda, em diligencias na residência do indiciado Vinícius encontraram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme, comumente usado para o embalo de entorpecentes.

[....] 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes

[...] 14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 44385210), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Rosinéia Franklin de Freitas , Jesuino da Gama da Costa , Sueimar Adriana da Silva , Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública..”
(Arom Olimpio Pereira, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A autoridade policial, após relatar o fato criminoso, representou
“pela conversão da prisão em flagrante dos autuados, em prisão preventiva”
(ID. 68244476), a descaracterizar
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).

A Lei Processual Penal nº 13.964/2019, atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade de drogas apreendidas [29 (vinte) e nove porções de pasta base de cocaína, 9 (nove) pés de maconha, 3 (três) pedaços de selos de LSD], dos apetrechos [3 (três) balanças de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme] e R$ 2.568,75 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em moeda corrente.

A quantidade e diversidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Noutra quadra,
não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime diverso do fechado, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico – 15 (quinze) e 10 (dez) anos, respectivamente –
(Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL – rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP – relª. Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – rel. Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No que tange às medidas cautelares, o paciente estaria envolvido em associação para o tráfico de drogas na cidade de Barra do Bugres,
“faccionada ao comando vermelho”
, composta por, pelo menos, 5 (cinco) agentes criminosos.

A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequadas/insuficientes, para acautelar o meio social, quando há indícios de que o paciente está ligado em estruturada organização criminosa (“
Comando

Vermelho
”) (STJ, HC 458884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).

Ademais, o tráfico de drogas, pelas suas consequências violentas (fatos recorrentes no Brasil, México e Colômbia), recomenda higidez jurisdicional em defesa da vida humana.

Portanto, inviável a aplicação das medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021